Tribunal: TJDFT
Processo: 0740921-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Prisão preventiva. Trancamento da ação penal. Roubo circunstanciado. Entrada em domicílio. Reconhecimento pessoal. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime.
1 – O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 – Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, ou causa de extinção de punibilidade, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. Questão que demanda exame aprofundado de provas foge dos limites da via estreita do habeas corpus.
3 – Não é nulo reconhecimento pessoal feito pela vítima, na delegacia, em sala própria, após ter descrito o autor do crime, sendo do ato lavrado termo.
4 -- As informações constantes no inquérito policial indicam que o ingresso dos policiais no domicílio, como se deu, após o consentimento da esposa do paciente e existentes fundadas razões da ocorrência de crime no interior da residência - o veículo utilizado no crime foi encontrado, minutos após o fato, na garagem da casa do paciente -, não afrontou a garantia da inviolabilidade do domicílio. Só com a instrução é possível exame adequado da alegada nulidade.
5 - A gravidade concreta do crime – roubo a transeunte, em via pública, com emprego de arma de fogo e ameaças de morte - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
6 - Em face da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente, são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.
7 - Ordem denegada.